Tribunal: TJDFT
Processo: 0007584-69.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007584-69.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIRIAM DE PINHO CHAVES, SUELI FERREIRA DA SILVA, MARIA DE PAULA LINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA DE PAULA LINS, MARIA LUCIA DA SILVA PEIXOTO, MIRIAM DE PINHO CHAVES, SUELI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em razão da petição de ID no 24054860, de março de 2021, que informa a impossibilidade de execução de atos processuais pelo advogado Fabrizio Jacynto Lara (OAB/DF 14.670), em razão de estar na UTI e entubado, verifico que intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso do MPDFT (ID no 24529155) foi direcionada apenas ao referido advogado, não observando a comunicação de sua impossibilidade de atuar no feito. Assim, chamo o feito à ordem. A fim de evitar qualquer nulidade ou prejuízo à Defesa, intime-se novamente a ré/apelante MARIA DE PAULA LINS, por intermédio de seu patrono constituído nos autos (Dr. Fabrizio Jacynto), bem como por meio do Dr. Leandro Ribeiro Matias, OAB/DF 40.122, para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cadastre-se, excepcionalmente, o Dr. Leandro Ribeiro Matias, OAB/DF 40.122, para a parte Maria de Paula Lins, para que receba a intimação e informe, caso o Dr. Fabrizio não responda a intimação, sobre o estado de saúde de seu colega. Registro que o Dr. Leandro não possui substabelecimento nos autos, mas justificou que, em razão do estado de saúde do advogado Fabrizio Jacynto, tal medida seria impossível de ser tomada. De fato, não há como se exigir o substabelecimento, em razão do contexto apresentado. Portanto, entendo pertinente que o Dr. Leandro, que se colocou à disposição para ajudar o colega que estava acamado, tenha ciência do que se passa nos autos e, caso queira, colabore com a regularização do feito. Todavia, ressalto que só aceitarei as contrarrazões apresentadas por advogado devidamente constituído nos autos. Assim, se o Dr. Fabrizio apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial, o feito prosseguirá normalmente. Se não houver resposta ou a resposta do Dr. Leandro for no sentido de que o Dr. Fabrizio não pode mais atuar nos autos, intime-se pessoalmente a ré/apelante Maria de Paula Lins, para que regularize a sua representação processual e apresente as suas contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021 18:01:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador